Tribunal: TJSP
Processo: 2001720-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – LIMPEZA PÚBLICA – IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRÁTICA DE SOBREPREÇO E PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – LIMPEZA PÚBLICA – IRREGULARIDADES VERIFICADAS PELO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRÁTICA DE SOBREPREÇO E PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade, em tese, de indisponibilidade de bens, direitos e valores do réu, em ação civil pública, nos termos do artigo 16, "caput" e parágrafos, da Lei Federal no 8.429/92, na redação da Lei Federal no 14.230/21. 2. Medida cautelar, condicionada à observância das seguintes exigências: a) presença de fundados indícios da prática de ato ímprobo; b) demonstração do perigo de dano irreparável, ou então, o risco ao resultado útil do processo; c) prévia oitiva da parte ré, ou então, a prova efetiva da necessidade de efetivação da medida "inaudita altera pars". 3. E, tais pressupostos, no caso dos autos, não estão demonstrados. 4. Valor postulado, notoriamente excessivo, tendo em vista o disposto no § 10 do artigo 16 da Lei Federal no 8.429/92. 5. Impossibilidade de constrição do montante correspondente à futura e eventual multa civil, que vier a ser aplicada à parte ré. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Medida cautelar de indisponibilidade de bens dos réus, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.